Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703828-54.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO EMBARGADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO contra decisão de ID 55854156, que negou seguimento a agravo de instrumento. O Embargante discorre sobre os princípios constitucionais do processo, alega haver contradições, omissões e obscuridades na decisão embargada e requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração são intempestivos. A decisão embargada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 20/02/2024, ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 13/03/2024, quando já ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. O atestado médico apresentado pelo Embargante junto com o recurso (fl. 26 ID 56882867) não é suficiente para comprovar a justa causa exigida no artigo 223 do Código de Processo Civil hábil a ensejar a devolução do prazo recursal. Isso porque não restou demonstrada a absoluta impossibilidade do exercício profissional pelo advogado ou da outorga de mandato a outro causídico. A respeito do tema, assentou o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC/2015. 2. A jurisprudência desta Corte entende que não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. Também está assentada no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.449.743/SP, 2a T., rel. Min. Mauro Campbell, DJe de 1/7/2024)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015. 2. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ). 3. A simples juntada de atestado médico por advogado, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal. 4. Na instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais, é de rigor a apresentação da cadeia completa de procurações/substabelecimentos mesmo na hipótese de interposição de agravo de instrumento, uma vez que a previsão do art. 1.017, § 5o, do CPC não alcança o STJ. 5. Descabe nova intimação da parte para regularizar a representação processual quando, já intimada, não sanou o vício no prazo concedido. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 2.433.779/SP, 4a T., rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 18/4/2024.)” Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator